Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-88.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007651-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA FERNANDA MUELLER - CPF: 058.801.219-09 (ADVOGADO), CARGO BRASIL EIRELI - CNPJ: 03.362.521/0003-49 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE OTAVIO OSSOWSKI - CPF: 029.962.229-03 (ADVOGADO), KEITTI ERNA LEE - CPF: 006.853.019-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR N.
1012269-81.2017.8.11.0000
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais bens circulem livremente no Estado, de forma irregular, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
CARGO BRASIL EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010420-43.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar pleiteada.

A parte agravante alega que a divergência de nota fiscal se deu devido a um equívoco ocorrido no despacho da mercadoria, tendo em vista que a mercadoria embarcada com destino a Jaciara/MT foi acompanhada de documentos fiscais cuja carga teria destino o Estado do Paraná, ou seja, quando houve o seu embarque, ao invés de anexar a Nota Fiscal n. 159487 e o DACTE n. 10900, foram enviados os documentos relativos a outra carga com outro destino (NF n. 159519 e DACTE n. 10902).

Aduz, ainda, que foi apresentada a documentação correta, objetivando a liberação da mercadoria, porém, não obteve sucesso, estando a mesma apreendida até a presente data.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação das mercadorias apreendidas pela TAD n. 1144046-4. No mérito, pelo provimento do recurso e confirmação da liminar eventualmente deferida (id. 38447997).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 38470464).

Contrarrazões apresentadas (id. 45960984).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 46433970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
CARGO BRASIL EIRELI
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010420-43.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar pleiteada.

In casu
, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a apurar a legalidade ou não na apreensão das mercadorias referentes ao TAD n. 1144046-4.

Ao indeferir a liminar, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
No caso concreto, considerando o motivo determinante da atuação da Administração Fazendária que ensejou a apreensão da mercadoria de propriedade do impetrante, vislumbro em juízo sumário, que a apreensão das mercadorias se amolda às hipóteses elencadas na tese fixada no IRDR (ausência de documentação fiscal).

Nesse cenário em se tratando de infração material de caráter continuado, nos termos do IRDR nº. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT) inexiste ilegalidade na apreensão das mercadorias pela autoridade fazendária.

Aliás, cumpre destacar que não é possível afirmar, neste momento, que os documentos fiscais acostados aos autos são idôneos e aptos a permitir o transporte da carga.

Conclusão nesse sentido, notadamente diante da firmeza do entendimento consolidado no IRDR e ainda pela presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo impugnado, exige o prévio estabelecimento do contraditório.

Razão disso, INDEFIRO o pedido liminar
”.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que inexiste ilegalidade na apreensão realizada, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mercadorias circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado.

Ademais, ao menos nesta análise superficial, cabível em sede de agravo de instrumento, não é possível afirmar, com certeza, que os documentos fiscais apresentados (id. 38447998 e 38447999) são aptos a ensejar o transporte das mercadorias apreendidas, matéria que deverá ser discutida no decorrer da instrução processual, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de supressão de instância.

A propósito, sobre a aplicabilidade da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”. (IRDR Nº
1012269-81.2017.8.11.0000)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aliás, tem assim decidido em casos semelhantes:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Recurso provido.

(N.U 0504476-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Sendo assim, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias, desde que estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020